Tribunal: TJSP
Processo: 1051299-66.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÓVEIS SOB ENCOMENDA. INADIMPLEMENTO DA FORNECEDORA QUE, ALÉM DE NÃO ENTREGAR, CEDEU INDEVIDAMENTE O CRÉDITO, VALENDO-SE DE UMA EMPRESA PARCEIRA, PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RUPTURA DO CONTRATO PRINCIPAL QUE SE ESTENDE AOS COLIGADOS. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS ADIANTADAS. SOLIDARIEDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
1.

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÓVEIS SOB ENCOMENDA. INADIMPLEMENTO DA FORNECEDORA QUE, ALÉM DE NÃO ENTREGAR, CEDEU INDEVIDAMENTE O CRÉDITO, VALENDO-SE DE UMA EMPRESA PARCEIRA, PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RUPTURA DO CONTRATO PRINCIPAL QUE SE ESTENDE AOS COLIGADOS. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS ADIANTADAS. SOLIDARIEDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
1. O entendimento sedimentado neste e. sodalício é o de que, desfeito o contrato principal em razão de inadimplemento absoluto de relação jurídica submetida à lei consumerista, com ele são resolvidos os contratos coligados, modo de garantir ao consumidor o ressarcimento das parcelas adiantadas e a reparação dos eventuais danos, materiais ou extrapatrimoniais, desde que, no último caso, excedam os dissabores inerentes a toda ruptura contratual.
2. Diante de tais parâmetros, correta foi a sentença que determinou a restituição dos valores desembolsados, contudo, sem necessidade de discriminação da obrigação entre fornecedores e agente financeiro, posto se tratar de responsabilidade que no caso é solidária, de sorte que, reparado o dano por qualquer dos colegitimados, resta a ele, em sede regressiva, cobrar de quem de direito eventual ressarcimento.
3. Não se ignora que o inadimplemento contratual, via de regra, deva ser resolvido mediante composição dos danos materiais. Ocorre que os transtornos típicos do descumprimento do contrato, na hipótese em apreço, restaram extrapolados em virtude da desídia como foi tratado o consumidor, seja por fornecedores, que sem seu consentimento transacionaram seu crédito, seja pela instituição financeira, que mesmo sapiente da fraude, insistiu em sua conduta ilícita ao cobrar a quantia indevida, inclusive mediante ameaça de negativação já no curso da lide.
4. Recurso do autor parcialmente provido, improvido o apelo da instituição financeira.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063714
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051299-66.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado/apelante
VANDO DA SILVA MARQUES, Apelados DIFATTU MÓVEIS EIRELI ME e
ANDREIA SILVEIRA SIMÕES (REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo do autor e negaram provimento ao recurso de apelação da
instituição financeira. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E GILBERTO LEME.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051299-66.2018.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação Cível no 1051299-66.2018.8.26.0002
Apelante(s): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apelado(s): Vando da Silva Marques e outros, Difattu Móveis Eireli Me
Comarca: CAPITAL - FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - 8a VARA CÍVEL
Magistrado(a): Cláudia Longobardi Campana
V O T O No 48115
CIVIL. COMPRA E VENDA C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
MÓVEIS SOB ENCOMENDA. INADIMPLEMENTO DA
FORNECEDORA QUE, ALÉM DE NÃO ENTREGAR, CEDEU
INDEVIDAMENTE O CRÉDITO, VALENDO-SE DE UMA
EMPRESA PARCEIRA, PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RUPTURA DO CONTRATO PRINCIPAL QUE SE ESTENDE
AOS
COLIGADOS.
RESTITUIÇÃO
DAS
QUANTIAS
ADIANTADAS. SOLIDARIEDADE RECONHECIDA. DANO
MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
1. O entendimento sedimentado neste e. sodalício é o de que,
desfeito o contrato principal em razão de inadimplemento absoluto
de relação jurídica submetida à lei consumerista, com ele são
resolvidos os contratos coligados, modo de garantir ao consumidor
o ressarcimento das parcelas adiantadas e a reparação dos
eventuais danos, materiais ou extrapatrimoniais, desde que, no
último caso, excedam os dissabores inerentes a toda ruptura
contratual.
2. Diante de tais parâmetros, correta foi a sentença que determinou
a restituição dos valores desembolsados, contudo, sem necessidade
de discriminação da obrigação entre fornecedores e agente
financeiro, posto se tratar de responsabilidade que no caso é
solidária, de sorte que, reparado o dano por qualquer dos
colegitimados, resta a ele, em sede regressiva, cobrar de quem de
direito eventual ressarcimento.
3. Não se ignora que o inadimplemento contratual, via de regra,
deva ser resolvido mediante composição dos danos materiais.
Ocorre que os transtornos típicos do descumprimento do contrato,
na hipótese em apreço, restaram extrapolados em virtude da
desídia como foi tratado o consumidor, seja por fornecedores, que
sem seu consentimento transacionaram seu crédito, seja pela
instituição financeira, que mesmo sapiente da fraude, insistiu em
sua conduta ilícita ao cobrar a quantia indevida, inclusive
mediante ameaça de negativação já no curso da lide.
4. Recurso do autor parcialmente provido, improvido o apelo da
instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051299-66.2018.8.26.0002 -Voto no
3
1. Trata-se de ação declaratória c/c obrigação de não fazer
e reparação de danos que Vando Da Silva Marques promove em face de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, Andreia Silveira Simões
e Difattu Móveis Eireli ME, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de
fls. 907/911, declarada às fls. 934/935, cujo relatório se adota, para: a) confirmar
as liminares de fls. 504 e 781; b) declarar a inexistência de relação jurídica entre
o autor e as corrés A. S. Simões e Aymoré; c) declarar a rescisão do contrato
entre o autor e a corré Difattu; d) condenar a corré Difattu ao pagamento de 20%
do contrato firmado a título de multa contratual (fls. 32) e a restituir R$-7.500,
corridos desde 20/03/2018 e acrescido de juros; e) condenar a corré Aymoré a
restituir os valores pagos nos boletos de fls. 35/49, acrescidos de correção
monetária e juros desde o desembolso; f) condenar as corrés Difattu e A.S.
Simões a indenizar solidariamente o autor em R$7.000,00 a título de danos
morais, acrescidos de correção monetária desde o arbitramento e juros a partir da
negativação do nome do autor; g) condenar as corrés Difattu, A.S. Simões e
Aymoré na obrigação de não realizarem cobrança relativa ao contrato em
questão, bem como cessão ou transferência de contratos do autor. Reconhecida,
no mais, sucumbência mínima do autor, foram as requeridas condenadas ainda
ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o
valor da condenação.
Inconformados, recorrem o autor (fls. 941/962) e a
corequerida Aymoré (fls. 922/931).
O autor pretende a condenação da requerida AYMORÉ: a)
ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de desvio produtivo
do consumidor e cobranças indevidas, incluindo registros no SPC e SERASA (fls.
498/499); b) ao pagamento de multa por litigância de má-fé e atos atentatórios à
dignidade da justiça, consistentes na alteração da verdade dos fatos e
descumprimento da tutela provisória. No mais, pretende a elevação da
indenização arbitrada a título de danos morais, condenação solidária da Apelada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051299-66.2018.8.26.0002 -Voto no
4
DIFATTU à restituição integral dos valores desembolsados; majoração da multa
por descumprimento das obrigações de não fazer impostas pela r. sentença e
cálculo dos honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa, porque
retrata com maior exatidão o conteúdo econômico decorrente da cumulação de
pedidos declaratórios e condenatórios.
A requerida AYMORÉ, por sua vez, alega que o autor foi
vítima de fraude não relacionada aos serviços por ela prestados, daí se
configurando fortuito externo (art. 14, §3o, II, CDC) capaz de romper a existência
de nexo causal entre qualquer conduta que se lhe possa imputar e o apontado
resultado danoso. Subsidiariamente, questiona a existência de dano material e a
imposição de verba honorária sucumbencial. Por fim, bate-se pela
desnecessidade de imposição de multa cominatória diante do cumprimento
voluntário da ordem liminar e pela desproporcionalidade do valor arbitrado, se
considerado o valor atribuído à causa.
Processados os recursos com preparo (fls. 932/933 e
963/964) e com contrarrazões (fls. 967/974 e 982/990).
É o relatório.
2. Consta da peça vestibular que o autor contratou com a
empresa DIFATTU a aquisição de móveis modulados em 20/12/2017 pela quantia
total de R$-40.000,00 em 14 parcelas, sendo a primeira de R$7.500,00, em
mediante dação de cheque de terceiro, e as demais em boletos bancários
mensais de R$2.500,00. Afirma que após o pagamento de outras cinco parcelas,
tomou conhecimento de que a empresa vendedora se encontrava em crise
financeira, e que os boletos que lhe eram remetidos, referiam-se a negócio
celebrado, mediante falsificação de sua assinatura, com pessoa jurídica distinta
(AS Simões Móveis), cedido para a instituição financeira Aymoré. Como passou a
ser cobrado pela instituição financeira, sob pena de negativação, e nada obstante
ciente da fraude perpetrada, entende que as requeridas devem ser condenadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051299-66.2018.8.26.0002 -Voto no
5
solidariamente ao pagamento de dano moral estimado em R$-20.000,00.
Pretende, ainda: a) a declaração de inexistência da relação jurídica ou,
subsidiariamente, a nulidade da cessão, com a condenação solidária das
requeridas à restituição das quantias despendidas; b) condenação da empresa
vendedora da cláusula penal pelo descumprimento do contrato; c) condenação
das requeridas à obrigação de não fazer, no caso, ceder ou cobrar qualquer
quantia relacionada à obrigação em litígio.
Partindo da revelia da empresa Difattu (fls. 769) e dos
efeitos correspondentes (art. 344, CPC), na parte não abalada pelo efeito da
contestação do litisconsorte passivo (art. 345, I, CPC), parte-se dos
incontroversos fatos de que o autor, embora tenha contratado a aquisição de
móveis, adiantando boa parte das parcelas correspondentes, não os recebeu e
ainda teve sua dívida indevidamente cedida para uma instituição financeira.
Em tais hipóteses, o entendimento sedimentado neste e.
sodalício é o de que, desfeito o contrato principal em razão de inadimplemento
absoluto de relação jurídica submetida à lei consumerista, com ele são resolvidos
os contratos coligados, modo de garantir ao consumidor o ressarcimento das
parcelas adiantadas e a reparação dos eventuais danos, materiais ou
extrapatrimoniais, desde que, no último caso, excedam os dissabores inerentes a
toda ruptura contratual.
Nesse sentido:
BEM MÓVEL. VENDA E COMPRA DE MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS PRODUTOS. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E REVENDEDORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA
FINANCEIRA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO.
CONTRATOS COLIGADOS. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO INVIÁVEL. Em caso de
rescisão por descumprimento contratual diante da ausência de entrega dos
produtos adquiridos pelo consumidor, é parte legítima para figurar no polo
passivo da demanda, tanto a fabricante, detentora da marca, como a loja
revendedora, que é franquiada ou representante comercial. Havendo coligação
do contrato de compra e venda e de financiamento com instituição financeira, é
de se convir que a extinção de um contrato coligado importa necessariamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051299-66.2018.8.26.0002 -Voto no
6
extinção do outro. Responsabilidade solidária das rés de restituir a quantia
relativa às parcelas pagas do financiamento. Não cabe indenização a título de
danos morais por inexecução de obrigação contratual quando ausente prova da
ofensa à honra, à dignidade ou à imagem da pessoa. Inexistência de
interposição de recurso pela parte contrária, deve ser mantida a indenização
fixada, sob pena de reformatio in pejus. Recurso parcialmente provido.1
Bem móvel. Móveis planejados. Não entrega. Ação de rescisão contratual com
pedido de devolução de valores. Sentença de procedência. Apelação da
instituição financeira. Falência da loja corré. Pedido de rescisão do contrato de
compra e venda, com devolução dos valores. Pagamento representado por 35
cheques cedidos à instituição financeira ré. Instituição financeira cessionária dos
créditos que está sujeita às exceções do devedor em relação à loja cedente, nos
termos do art. 294 do CC. Responsabilidade solidária da financeira pela
devolução dos valores pagos pela compensação dos cheques à ela cedidos.
Mantida a sentença de procedência. Recurso não provido.2
COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
DANOS MORAIS Autoras alegam que mantiveram negociação com a Requerida
Casa para a aquisição de produtos fabricados pela Requerida Italínea, que
concluída a negociação sem a autorização das Autoras de contrato de compra e
venda (com a Requerida Casa, para a aquisição de produtos da marca "Italínea")
e de financiamento (com a Requerida Aymoré), que os móveis não foram
entregues, que houve a cobrança indevida mediante débito automático em
conta bancária de titularidade da Autora Ana Paula e pedem a declaração da
inexigibilidade do valor cobrado e a condenação à restituição do valor pago e ao
pagamento de indenização por danos morais Requeridas não comprovaram a
celebração dos contratos e tampouco a entrega dos produtos Presente a
corresponsabilidade das Requeridas Casa e Aymoré, pois são partes dos
contratos não concluídos, e também da Requerida Italínea, pois, em que pese
alegar a entrega dos produtos para a Requerida Casa, não se exime da
obrigação de garantir a entrega ao adquirente final (o que não foi cumprido)
Cabível a declaração da inexigibilidade do débito, com a condenação à
restituição dos valores pagos Responsabilidade solidária das Requeridas,
consideradas fornecedoras (artigos 3o e 7o, parágrafo único, ambos da Lei
número 8.078/90) Não caracterizado o dano moral SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA, para "declarar inexigível a dívida decorrente do contrato" e para
"condenar as rés, solidariamente, a devolverem às autoras os valores por elas
pagos" RECURSOS DAS REQUERIDAS ITALÍNEA E AYMORÉ IMPROVIDOS.3
Diante de tais parâmetros, correta foi a sentença que
determinou a restituição dos valores desembolsados, contudo, sem necessidade
de discriminação da obrigação entre fornecedores e agente financeiro, posto se
tratar de responsabilidade que no caso é solidária, de sorte que, reparado o dano
por qualquer dos colegitimados, resta a ele, em sede regressiva, cobrar de quem
de direito eventual ressarcimento.
1 TJSP; Apelação Cível 1013645-28.2017.8.26.0019; Rel. Des. GILBERTO LEME; Julgamento: 25/11/2019
2 TJSP; Apelação Cível 1003568-50.2018.8.26.0010; Rel. Des. MORAIS PUCCI; Julgamento: 07/11/2019
3 TJSP; ApCível 1029458-52.2017.8.26.0001; Rel. Des. FLAVIO ABRAMOVICI; Julgamento: 02/09/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051299-66.2018.8.26.0002 -Voto no
7
O recurso do autor, neste ponto, é provido para o fim de
reconhecer a solidariedade entre fornecedores (Difatu e AS Simões) e a
instituição financeira por todas as quantias adiantadas pelo consumidor,
corrigidas de cada desembolso e acrescidas de juros desde a citação, posto se
tratar de responsabilidade civil contratual.
A propósito do apelo da instituição financeira, cumpre
ressaltar que o caso em apreço trata de responsabilidade por fortuito interno, daí
não sendo caso de acolher a tese de ausência de responsabilidade fundada em
fato de terceiro.
Sobre o tema, Agostinho Alvim ensina que “os modernos
civilistas, tendo em vista, justamente, a teoria do risco, dividem o caso
fortuito em interno e externo. O primeiro é o que se liga à empresa; o último,
o que está fora dela, reservada a este a denominação de força maior.
Entram na categoria de caso fortuito interno todos os acontecimentos que
não possam ser atribuídos à culpa do responsável, mas estão ligados à
organização que ele mesmo imprimiu ao negócio. (...) Em face da teoria do
risco, porém subsistiria a responsabilidade, a despeito da ausência de
culpa, porque esta não é o seu fundamento”4. Assim, conclui o autor que “só
se excluiria a responsabilidade pela força maior (caso fortuito externo), isto
é, por um fato sem ligação alguma com a empresa ou negócio, como, p. ex.,
fenômenos naturais (terremoto, geada), ordens emanadas do Poder Público
(fait de prince), e outros semelhantes”5.
Luiz Antonio Scavone Junior, referindo-se à lição de
Agostinho Alvim, afirma que, “hodiernamente, (...) é possível afirmar que
apenas o fortuito externo (força maior) é excludente do dever de indenizar
na responsabilidade objetiva visto que romperia o nexo de causalidade. O
4 - ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. São Paulo: Saraiva, 1949. p.
276.
5 - ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. São Paulo: Saraiva, 1949. p.
276-277.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051299-66.2018.8.26.0002 -Voto no
8
fortuito interno (caso fortuito) afasta apenas a culpa e, portanto, apenas a
responsabilidade subjetiva, vez que a culpa não é elemento constitutivo da
responsabilidade objetiva”6.
A única reparação material independente, que não comporta
extensão da solidariedade por sua natureza personalíssima, é a multa contratual
reconhecida em prejuízo da fornecedora Difatu, ora mantida por ausência de
insurgência recursal, mas que apenas dela poderá ser cobrada futuramente.
A exegese de solidariedade aplicada aos danos materiais é
extensível aos danos morais, ora mantidos.
Com efeito, não se ignora que o inadimplemento contratual,
via de regra, deva ser resolvido mediante composição dos danos materiais.
Ocorre que os transtornos típicos do descumprimento do contrato, na hipótese
em apreço, restaram extrapolados7 em virtude da desídia como foi tratado o
consumidor, seja por fornecedores, que sem seu consentimento transacionaram
seu crédito, seja pela instituição financeira, que mesmo sapiente da fraude,
insistiu em sua conduta ilícita ao cobrar a quantia indevida, inclusive mediante
ameaça de negativação já no curso da lide.
Referidas condutas, ainda reforcem a existência de dano
extrapatrimonial, não caracteriza litigância de má-fé, até porque existe imposição
de sanção pecuniária para o caso de descumprimento da ordem cominatória, ora
mantida diante de sua necessidade como fator de desestímulo, e fixada em
quantia que guarda relação de razoabilidade e proporcionalidade.
6 - SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. Do descumprimento das obrigações: consequências à luz do
princípio da restituição integral, interpretação sistemática e teleológica. São Paulo: Juarez de Oliveira,
2007. p. 226.
7 Nesse sentido: “A propósito, cumpre ressaltar que o inadimplemento contratual, via de regra, deve ser resolvido mediante
composição dos prejuízos materiais, não se cogitando em tal hipótese de dano moral indenizável in re ipsa” (Apelações Cíveis no
990.10.259223-5 e 1015198-31.2015.8.26.0068, em que fui relator). No e. Superior Tribunal de Justiça, já se decidiu que, “como
anotado em precedente (REsp 202.504-SP, DJ 1.10.2001), 'o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e
indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade.
Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e normalmente
o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade'” (REsp no 338162-
MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 18.02.2002. No mesmo sentido: REsp 712.469/PR, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJ de 06.03.2006; REsp 762.426/AM, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ de 24.10.2005; REsp 661.421/CE, Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 26.09.2005; AgRg no REsp 1119375. Rel. Min. NANCY ANDRIGHI. DJ 20/08/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051299-66.2018.8.26.0002 -Voto no
9
Nesse sentido:
A configuração da litigância de má-fé exige vontade inequívoca de
praticar os atos previstos no art. 17 do CPC, não se confundindo com
atos de pretensão ou defesa, mesmo que exagerados ou equivocados”.
Precedentes. (...)8
A configuração da litigância de má-fé exige vontade inequívoca de
praticar os atos previstos no art. 17 do CPC, não se confundindo com
atos de pretensão ou defesa, mesmo que equivocados. Apelação
provida.9
(...) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO LEGAL.
SANÇÕES AFASTADAS. RECURSO PROVIDO NESSA PARTE. Não se
constatando intenção do réu de gerar tumulto processual ou ludibriar o
Juízo, não há razão para persistir a imposição das sanções legais, pois
não tipificadas quaisquer das situações do artigo 17 do CPC.10
O dano moral, do exposto, restou caracterizado e, de
conformidade com os parâmetros uniformemente aceitos pela doutrina e bem
sintetizados na obra de Caio Mario11, resta que o arbitramento de quantia de
R$-7.000,00 reais guarda relação de proporcionalidade com a reprovabilidade
das condutas, sem constituir modo de enriquecimento sem causa, devendo incidir
correção monetária da data do julgamento (Sum. 362/STJ) e juros moratórios
desde a citação, posto se tratar de responsabilidade civil contratual.
Por fim, a base de cálculo da verba honorária sucumbencial
deve ser mantida por constituir correta delimitação do proveito econômico
auferido, não constituindo modo de ínfima remuneração do causídico, sendo caso
tão somente de elevação da taxa para 12%.
8 TJSP, ApCiv 0193033-63.2011.8.26.0100, rel. Des. VANDERCI ÁLVARES, J. 03/09/2015.
9 TJSP, ApCiv 1001897-42.2014.8.26.0071, rel. Des. LINO MACHADO, J. 02/03/2013.
10 TJSP, ApCiv 0136723-14.2009.8.26.0001, 31a Câm. Dir. Privado, rel. ANTONIO RIGOLIN, j. 17/09/2013.
11 Como já exposto em precedentes desta c. Câmara de Direito Privado (Apelação Cível sem Revisão no 992.09.082462-7) Caio Mário (Direito
Civil, volume II, n° 176) ensina que o juiz, para fixação da indenização deve: 1) punir pecuniariamente o infrator, pelo fato de haver ofendido
um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; 2) pôr nas mãos do ofendido uma soma, que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe
oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação, ou seja, um bem estar psíquico compensatório do mal sofrido, numa espécie de substituição
da tristeza pela alegria... Para tanto, deve o julgador considerar, também, no arbitramento, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a
capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, para chegar a um quantitativo consentâneo com a natureza e
intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento sofridos pelo ofendido com o ato ilícito praticado pelo ofensor. Deve o
magistrado, pois, buscar a indenização devida com arrimo em suas duas vertentes, a compensatória (minimizando a angústia experimentada
pelo jurisdicionado) e sancionatória (desestimulando o autor do ilícito a reincidir no ato danoso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051299-66.2018.8.26.0002 -Voto no
10

3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo do
autor e nega-se provimento ao recurso de apelação da instituição
financeira.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator